Tribunal: TJDFT
Processo: 0720026-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A (Id. 13240146) em face da sentença de Id. 13240145. Compulsando os autos verifico que, inobstante tratar-se de rito especial, assim como afirmado pela sentença de piso, isso não quer dizer que foram derrogadas as normas gerais estabelecidas pelo código de processo civil, entre as quais se destaca o efetivo contraditório que foi reiteradamente destacado pela nova legislação processual, sendo assim, diferentemente do que tenta induzir a sentença, a regra insculpida no art. 331, §1o, do CPC[1], é regra geral processual de observância obrigatória. Dessa forma, a regra insculpida no mencionado dispositivo não foi atendida, razão pela qual, em homenagem ao contraditório efetivo, deverão os autos retornar a origem, para que o réu seja devidamente citado e possa exercer o seu direito de apresentar resposta ao recurso. Assim, com fulcro no artigo 87, incisos I e VI, do RITJDFT e ante todo o supra discorrido, determino, à serventia, o retorno dos autos à vara de origem, para que esta cite regularmente o réu e, em conseqüência, oportunize prazo para apresentar suas contrarrazões ao recurso. Em seguida, venham os autos novamente conclusos. Brasília, 7 de janeiro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator [1] Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de 5 (cinco) dias, retratar-se. § 1o Se não houver retratação, o juiz mandará citar o réu para responder ao recurso.